Tribunal: TJMT
Processo: 1046179-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046179-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO - CPF: 383.592.941-00 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DE REGULARIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de prova da regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: se houve contratação válida e regular de empréstimo consignado por meio digital com biometria facial e geolocalização; se é possível reconhecer a nulidade do contrato na ausência de vícios de vontade; se há ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica com uso de biometria facial, geolocalização, envio de documentos pessoais e prova de vida encontra respaldo na legislação vigente (art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 e Lei no 14.063/2020), sendo meio idôneo de manifestação de vontade.

4. Restou comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o contrato de empréstimo consignado foi assinado digitalmente pelo recorrido, com expressa autorização para desconto em folha e efetivo recebimento do valor contratado em sua conta bancária.

5. Não há comprovação de erro, coação ou qualquer vício de consentimento (art. 171, II, do CC) que justifique a anulação do negócio jurídico, tampouco se verifica conduta ilícita por parte da instituição financeira.

6. Demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de ilicitude, descabe o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais, uma vez que inexiste dano injusto ou falha na prestação do serviço.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a validade de contratações digitais instruídas por mecanismos de segurança e consentimento inequívoco, afastando a pretensão anulatória e indenizatória em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

9. Reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

10. Condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com uso de biometria facial, geolocalização e comprovação de recebimento do valor, é válida e eficaz, nos termos da legislação vigente. 2. A ausência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos em folha inviabilizam o reconhecimento de inexistência do contrato, bem como a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 171, II; CPC, art. 373, II; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o; IN INSS no 138/2022, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Ap. Cív. no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, Ap. Cív. no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel.a Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO CREFISA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais (Proc. no 1046179-29.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelado WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO, julgou procedentes os pedidos formulados na ação proposta em face do BANCO CREFISA S.A.

Em suas razões recursais (cf. Id. no 311641953), o Banco apelante sustenta, em suma, a plena validade e regularidade do negócio jurídico, celebrado por meio digital com autenticação por biometria facial (selfie) e geolocalização, aduzindo que o valor contratado foi devidamente creditado na conta de titularidade do Apelado. Defende a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dever de indenizar, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou, em sede de preliminar, a violação ao princípios da dialeticidade. No mérito, refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 311641957).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, de modo que, a não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme jurisprudência do STJ.

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam a lição do professor Nelson Nery Junior:

"Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético" (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso, a irresignação recursal não carece de dialeticidade, pois, embora os argumentos da apelante possam coincidir com aqueles já apresentados em manifestações anteriores, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao referido princípio.

A apelante impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo, de forma clara e objetiva, os motivos de sua irresignação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CREFISA S.A.

A controvérsia central reside em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes por meio digital. O autor, ora Apelado, alega que sua intenção era realizar a portabilidade de dívidas, tendo sido induzido a erro na contratação de um novo mútuo. O juízo a quo, por sua vez, entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da avença na modalidade "novo empréstimo".

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso dos autos, o Banco Apelante apresentou um robusto conjunto probatório que demonstra a regularidade formal da contratação. Consta do processo o dossiê da operação digital, que inclui a *selfie* do Apelado para fins de biometria facial, a cópia de seus documentos pessoais, os dados de geolocalização que apontam a realização da operação em local próximo à sua residência e, de forma incontroversa, o comprovante de transferência do valor de R$ 10.977,09 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos) para a conta bancária de sua titularidade.

A contratação por meios eletrônicos, com o uso de biometria facial, é uma realidade fática e jurídica, amparada pelo ordenamento pátrio, que preza pela liberdade das formas (art. 107 do Código Civil). Tais mecanismos de segurança digital, como a prova de vida (liveness detection) e a confirmação de dados, conferem um grau elevado de segurança e autenticidade às transações, sendo aptos a comprovar a autoria e a integridade da manifestação de vontade, conforme preconiza o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Veja-se:

“Art. 10.

Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Ademais, é importante ressaltar que a legislação brasileira admite diferentes formas de assinatura eletrônica, não se limitando àquelas certificadas pela ICP-Brasil. A Lei no 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, classifica em seu artigo 4o três categorias de assinaturas eletrônicas: simples, avançada e qualificada, sendo esta última a que utiliza certificado digital nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

No caso em análise, verifica-se que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica simples, com o uso de biometria facial (selfie), método expressamente admitido pela Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, que em seu artigo 5o, inciso II, estabelece que a averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial válido e com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF), junto com a autorização da consignação tratada no inciso III.

Colaciona-se excerto do texto legal, com o objetivo de melhor elucidar a questão posta em análise:

"Art. 5o A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado, na forma da Resolução no 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III - a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;"

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o Banco apelante apresentou o contrato intitulado "CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO N.o097002090856 - QUADRO RESUMO", assinado digitalmente pelo apelado, bem como o " Termo de Autorização" e o comprovante de transferência, via TED (cf. Id. no 311641937), no valor de R$ 10.977,09 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos), para a conta do autor/apelado.

O protocolo de assinatura juntado aos autos demonstra que foram coletados diversos dados durante o processo de contratação, incluindo data e hora do acesso (06/09/2024, 13:51:27 UTC-0300), geolocalização (Lat-15.5421863, Long-56.0837067), biometria facial com prova de vida, IP (187.89.150.135), porta lógica (54834) e dados do aparelho utilizado, além dos aceites e consentimentos expressos do apelado (cf. Id. no 311641935).

Tais elementos conferem segurança e autenticidade à contratação realizada, permitindo identificar de forma inequívoca o autor da assinatura e garantindo a integridade do documento assinado. A tecnologia empregada pelo Banco apelante, conforme demonstrado nos autos impede e frustra eventuais tentativas de fraude.

Dessa forma, é inequívoco que as partes celebraram o contrato de CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO no 53-097002090856, em 06/09/2024, o qual contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo destinado às características do contrato, a indicação expressa de que se trata de “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” (cf. Id. no 311641935). Verifica-se, portanto, que houve contratação clara, expressa e inequívoca de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, não se admitindo alegação de desconhecimento quanto à contratação. Isso porque o próprio instrumento contratual traz autorização para que o valor das parcelas seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, respeitado o limite da margem consignável (cf. Id. no 311641935 – Pág. 23). Ademais, o Banco apelante trouxe provas cabais da transação, com identificação do autor/apelado (cf. Id. no 311641937).

Outrossim, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a parte autora/apelado desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo consignado.

O Banco apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora/apelado, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados. Restando evidenciada a regularidade da cobrança dos valores decorrentes do pacto celebrado, consubstanciado em contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, torna-se inviável o acolhimento do pleito de repetição do indébito, bem como se revela incabível a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado e, com ainda maior razão, o reconhecimento de danos morais indenizáveis, diante da legitimidade e regularidade da operação bancária.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...)." (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança." (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência integral da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025